Tribunal: TJMT
Processo: 1007246-42.2026.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007246-42.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCUS VINICIUS SOUZA LIMA - CPF: 735.531.741-53 (ADVOGADO), JEFFERSON PEREIRA DE SOUSA - CPF: 067.425.633-62 (PACIENTE), Ex. Sr. Dr. Juiz de Direito Vara ùnica Pedra Preta (IMPETRADO), MARCUS VINICIUS SOUZA LIMA - CPF: 735.531.741-53 (IMPETRANTE), TALISSON RUAN GOMES LOBATO - CPF: 627.352.303-76 (TERCEIRO INTERESSADO), RUAN FERREIRA DE SOUZA - CPF: 079.748.225-38 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO RAMIRES GOMES LOBATO - CPF: 610.287.323-84 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS FERREIRA SOUZA - CPF: 079.748.375-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E INDIVIDUALIZADA. VIOLAÇÃO AO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMPREGO DE ELEMENTOS GENÉRICOS. IMPUTAÇÃO COLETIVA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS QUANTO À NECESSIDADE DA CUSTÓDIA. INSUFICIÊNCIA DA MOTIVAÇÃO JUDICIAL. CABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA SUBSIDIARIEDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM CONCEDIDA
.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas
,
cuja custódia foi convertida em prisão preventiva sob o fundamento d
a

necessidade de
garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

2.
O juízo de origem fundamentou a segregação cautelar na suposta tentativa de destruição de prova, consistente na quebra de aparelho celular durante a abordagem policial, bem como na natureza do delito, na quantidade de entorpecente apreendida e na
apreensão de
apetrechos utilizados para a traficância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e individualizada apta a justificar a medida extrema; (
ii
)
avalia
r se

é cabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4
.
A prisão preventiva exige motivação concreta e individualizada, sendo inadmissível sua decretação com base na gravidade abstrata do delito ou em presunções genéricas, sob pena de violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 312 do Código de Processo Penal
.

5.
A quantidade de droga e
a apreensão de
apetrechos
indicativos
de traficância, por si sós, não evidenciam periculosidade concreta suficiente para justificar a prisão preventiva.

6.
As condições pessoais favoráveis do paciente, aliadas à inexistência de elementos indicativos de reiteração delitiva ou risco de evasão, enfraquecem a necessidade da segregação cautelar.

7.
A substituição da prisão por medidas cautelares diversas mostra-se adequada e proporcional, sendo suficiente para resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Ordem concedida.

Tese de julgamento
:
“
1.
A decretação da prisão preventiva exige fundamentação concreta e individualizada, sendo vedada a utilização de elementos genéricos ou a imputação coletiva de condutas sem prova de participação do agente
. 2. A gravidade abstrata do delito e a quantidade de droga apreendida, isoladamente, não justificam a prisão cautelar sem demonstração de risco concreto. 3. A ausência dos requisitos da prisão preventiva impõe sua substituição por medidas cautelares diversas, quando suficientes e adequadas.
”

__________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5º, LXI, LXVIII, e 93, IX; CPP,
arts
. 312, 319 e 647.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC n. 1.032.638/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 11.02.2026; STJ,
AgRg
no RHC n. 212.413/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22.04.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara
:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
Jefferson Pereira de Sousa
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Rondonópolis (Comarca de Pedra Preta), que
, nos autos do Processo nº1000199-48.2026.8.11.0022,
converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva.

O paciente foi preso em flagrante delito no dia

14defevereiro de 2026,em decorrência da suposta prática do crime de tráfico de drogas,
previsto no
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

S
ustenta
a ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, bem como a desproporcionalidade da medida diante de suas condições pessoais favoráveis.

Requer, liminarmente, a concessão de liberdade provisória com a expedição de alvará de soltura, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

O pedido liminar foi
d
eferido

pelo Desembargador em substituição legal
.

A
s informações
de praxe foram prestadas pel
a
autoridade apontada como coatora
.

A
Procurador
ia-Geral
de Justiça
, no
parecer d
o Dr.
Domingos Sávio de Barros Arruda
,
manifestou-se pela
concess
ão da ordem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
é remédio constitucional cabível para proteger o direito de locomoção quando houver violência, coação ilegal ou abuso de poder, nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal e dos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço desta ação constitucional e passo à análise do mérito.

A Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXI, assegura a liberdade como regra, permitindo a privação desta apenas nos estritos limites da lei e por decisão judicial devidamente motivada.

A prisão preventiva exige motivação concreta e individualizada, sendo inadmissível sua decretação com base na gravidade abstrata do delito ou em presunções genéricas, sob pena de violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 312 do Código de Processo Penal
.

No caso em exame, verifica-se que o juízo de origem justificou a custódia cautelar, especialmente, na suposta tentativa de destruição de prova, consistente na quebra de aparelho celular no momento da abordagem policial.

Todavia, da análise dos elementos constantes dos autos, constata-se que tal conduta foi atribuída exclusivamente a corréu, inexistindo qualquer indicativo de participação do paciente nesse comportamento.

A extensão automática dessa circunstância a todos os envolvidos revela indevida generalização da conduta, em afronta ao princípio da individualização, que deve nortear não apenas a aplicação da pena, mas também a imposição de medidas cautelares pessoais.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a decretação da prisão preventiva deve estar amparada em elementos concretos individualizados, sendo vedada a utilização de fundamentos genéricos ou a imputação coletiva de circunstâncias fáticas.

Nesse sentido, colha-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “
A prisão preventiva deve ser fundamentada em elementos concretos que demonstrem a necessidade da medida, não podendo ser baseada em alegações genéricas ou abstratas.
”
(
AgRg
no HC n. 1.032.638/RS, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 11/2/2026, DJEN de 19/2/2026)
.

Nesse ponto, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva limitou-se a invocar genericamente
o risco à instrução e aplicação da lei penal
, sem demonstrar, de forma concreta, o perigo que a liberdade do paciente representaria.

A
ssim, deve ser a
fastado o fundamento relativo à conveniência da instrução criminal, remanesce
ndo
a análise da garantia da ordem pública.
Para tanto,
a decisão impugnada menciona a natureza do delito e a apreensão de aproximadamente 75 gramas de substância análoga à cocaína, além de apetrechos utilizados para
o
fracionamento
do entorpecente
.

Embora tais elementos indiquem, em juízo de cognição sumária, a possível destinação mercantil da droga, não se mostram suficientes, por si sós, para evidenciar
a
periculosidade concreta apta a justificar a segregação cautelar.

Sobre a matéria, veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “
A mera gravidade do delito, especialmente quando aferida com base apenas na quantidade e diversidade de drogas apreendidas, não é suficiente para justificar a prisão cautelar sem a demonstração do risco concreto gerado pela liberdade do agente.
”
(
AgRg
no RHC n. 212.413/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025)
.

Com efeito, a quantidade
de droga
apreendida, embora relevante, não se revela expressiva a ponto de indicar, de forma inequívoca, atuação em contexto de elevada lesividade social ou inserção em organização criminosa estruturada.

Ademais, o paciente ostenta primariedade e não há nos autos elementos concretos que demonstrem risco efetivo de reiteração delitiva, de interferência na instrução criminal ou de evasão do distrito da culpa.

Nessa perspectiva, a manutenção da prisão preventiva com base em fundamentos genéricos configura constrangimento ilegal, em violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Por outro lado, as circunstâncias do caso evidenciam que a liberdade irrestrita não se mostra recomendável, especialmente diante da apreensão de insumos típicos de traficância.

Assim, à luz do princípio da proporcionalidade e da subsidiariedade da prisão cautelar, revela-se adequada a substituição da custódia por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, suficientes para resguardar
, no caso concreto,
a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

Ante
o exposto
, em
con
sonância com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça
,
CONCEDO

a ordem de
habeas corpus
impetrad
a
em favor de
Jefferson Pereira de Sousa

para
substitui
r
a

sua
prisão preventiva
por
medidas cautelares alternativas
a serem

fixadas
pelo juízo de origem
, o qual também deverá expedir o respectivo alvará de soltura, após a verificação e constatação de que o paciente não se encontra preso por outro motivo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2026